Tribunal: TJDFT
Processo: 0732134-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732134-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROWAY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, MARCIO JOSE OLIVEIRA YARED AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Microway Eletrônica e Informática Ltda e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução fiscal autuada sob o n 0023395-37.2009.8.07.0001. Os recorrentes impugnam a decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade. Pedem a concessão de efeito suspensivo e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. Examino o pedido de gratuidade de justiça. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, ao contrário, exige-se concomitantemente a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento das suas atividades. Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de défice econômico, por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, o que não ocorreu no caso em exame. Da análise do acervo probatório conclui-se que a parte não se desincumbiu de provar a hipossuficiência alegada e de que não tem condições de arcar com as custas do processo. O fato de estar em suspensão temporária das atividades (ID 169676061, processo de origem) não é, por si só, indicativo de hipossuficiência econômica. A paralização temporária apenas leva à presunção de que não há atividade operacional da empresa, patrimonial ou financeira, não significando que há uma situação de insolvência. De outra parte, em relação à pessoa física do litisconsorte, a parte também não se desincumbiu de demonstrar a alegada hipossuficiência. O litisconsorte é sócio da empresa, detém 50% do seu capital e não há no processo elementos indicando a insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. A parte não trouxe declaração de imposto de renda ou outro documento que possa evidenciar o seu estado de indigência. Nesse contexto, não há elementos para deferir o benefício. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Em cinco dias, os recorrentes deverão promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No mesmo prazo, os recorrentes deverão regularizar a representação processual, acostando ao processo procuração contendo mandato outorgado. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e